Tribunal: TJMT
Processo: 1025407-13.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025407-13.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO DE SOUZA LISBOA - CPF: 060.015.886-19 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal de Alto Araguaia/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), RENATA TARGINO DA SILVA - CPF: 037.333.551-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO – SENTENÇA
CONDENATÓRIA – REGIME INICIAL SEMIABERTO – NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME RECLUSIVO INTERMEDIÁRIO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Consoante o entendimento das Cortes Superiores, não há, em princípio, incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, desde que subsistentes seus pressupostos. Todavia, nessas hipóteses, a custódia cautelar deve ser compatibilizada com o regime reclusivo intermediário, em atenção ao princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Marcelo de Souza Lisboa
, apontando como autoridade coatora
o Juiz da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia
/MT,
que mantém preso preventivamente o ora paciente.

A impetrante relata que o paciente foi denunciado pela prática dos delitos capitulados no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para consumo pessoal), e no art. 213,
caput
, do Código Penal (estupro), e que foi absolvido em relação ao primeiro, porém condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em relação ao segundo.

Afirma, contudo, que, apesar da fixação do regime intermediário na sentença, o impetrado não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo sua segregação instrumental, o que, segundo a impetrante, caracteriza constrangimento ilegal passível de fulminação pela via do
habeas corpus
.

Com tais considerações,
pleiteia a revogação da
custódia.

Junta documentos (Ids. n.
68276487-68276495
).

O pedido de liminar foi
deferido
(Id. n. 68376480).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, comunicando ter expedido alvará de soltura em favor do paciente, impondo-lhe medidas cautelares diversas, em cumprimento à medida liminar deferida nestes autos (Id. n. 70150467)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão parcial
da ordem (Id. n. 71319492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a ordem de
habeas corpus
deve ser concedida em definitivo, ratificando-se a medida liminar deferida.

Na espécie, compulsando detidamente a sentença proferida pelo impetrado, observo que
Marcelo de Souza Lisboa
foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em relação à qual foi realizada ainda a detração, fixando-se a reprimenda definitiva de 5 anos, 6 meses e 23 dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto
. Todavia, foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, ao singelo fundamento de que “
persistem os motivos que autorizaram a sua prisão preventiva
” (Id. n. 68276495, pp. 37-38).

Não obstante, entendo que não se justifica a manutenção da prisão preventiva do paciente, sobretudo em razão da desproporcionalidade da medida cautelar com o regime de cumprimento de pena estabelecido.

Com efeito, não se mostra razoável que o paciente aguarde o deslinde da fase recursal em regime prisional mais gravoso do que aquele estabelecido na sentença condenatória, sob pena de malferimento do princípio da homogeneidade, norteado
r
das medidas cautelares em geral.

A propósito, confira-se recente julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E O REGIME MENOS GRAVOSO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Estabelecido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve o paciente aguardar o julgamento de sua apelação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução ora determinado.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para confirmar a liminar deferida e, determinar a compatibilização da segregação cautelar com o regime inicial fixado, até o julgamento do recurso de apelação
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 391.312/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; data do julgamento: 18.5.2017; data da publicação: 29.5.2017; destaquei).

Em última análise, pode-se dizer que, no caso concreto, o indeferimento do direito de recorrer em liberdade penalizou o paciente que optou por rediscutir os termos da sentença condenatória, já que, a partir do trânsito em julgado da decisão, seria colocado em regime prisional mais brando, o que fere os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do duplo grau de jurisdição (em razão do desestímulo à interposição de recursos).

Defrontando-se com casos análogos, este Tribunal tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REGIME INICIAL SEMIABERTO – NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME RECLUSIVO INTERMEDIÁRIO – ORDEM CONCEDIDA.

Consoante o entendimento das Cortes Superiores, não há, em princípio, incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, desde que subsistentes seus pressupostos. Todavia, nessas hipóteses, a custódia cautelar deve ser compatibilizada com o regime reclusivo intermediário, em atenção ao princípio da razoabilidade
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1000334-39.2020.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.3.2020; data da publicação: 12.3.2020).

Diante do exposto,
em parcial consonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem para, ratificando a liminar deferida, assegurar ao paciente o direito de aguardar o julgamento do recurso em condições compatíveis com o regime inicial fixado na sentença, a serem especificadas pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021